Tribunal: TJMT
Processo: 0005968-29.2014.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005968-29.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TAILA FRIGO & CIA LTDA - CNPJ: 09.215.325/0001-66 (APELANTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." ((Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MARTERIAIS – AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO, NOTA FISCAL E DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO – PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E GENÉRICA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO –
S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC, não subsiste a alegação genérica de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2. De acordo com a Lei n.°
4.320/64
, a liquidação de despesa pública tem por base o contrato, a nota de empenho e a comprovação de fornecimento do produto/serviço.

3. Na hipótese, a despeito da apresentação de requisições firmadas por servidor público, não foram apresentadas notas de empenho e notas fiscais assinadas, relativas aos produtos supostamente fornecidos, o que não foi suprido pela frágil prova testemunhal.

4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

5. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por TAILA FRIGO & CIA LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos de n.° 0005968-29.2014.811.0037, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Primavera do Leste, MT, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 188599696):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por TAILA FRIGO & CIA LTDA - ME em face do MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a parte requerente foi vencedora de processo de licitação, na modalidade tomada de preços nº 03/2009, de 06/03/2009, destinada a aquisição de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza, para as Secretarias de Educação e Cultura, Saúde, Administração e Planejamento, Assistência e Ação Social e Viação e Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT. Outrossim, venceu a tomada de preços nº 014/2009, de 15/10/2009, destinada a aquisição de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza para várias Secretarias da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT.

Aduz que, apesar de ter cumprido corretamente o ajuste firmado, a parte requerida não efetuou os pagamentos de forma integral, apesar das diversas tentativas para recebimento do crédito que restaram infrutíferas.

Alega que o valor inadimplido corresponde à quantia de R$ 21.384,63 (vinte e um mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), conforme faz prova documentos emitidos no período de 29/06/2009 até 20/08/2009, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza para o Município.

Assim, requer que seja reconhecido o seu direito ao adicional de insalubridade, condenando a parte requerida ao pagamento do percentual de insalubridade desde a data de sua posse, 20 de junho de 2007, devendo tais valores incidirem sobre os vencimentos percebidos, consoante preceitua o artigo 66, § 2º, da Lei Municipal nº 679/2001, acrescidos de juros e correção monetária.

Com a inicial vieram documentos.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no id n. 105150652 - Pág. 28/38, alegando, em síntese, preliminar de ausência de interesse de agir, bem como inexistência de direito às verbas pleiteadas, pugnado pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no id n. 105150652 - Pág. 40/49.

Decisão saneadora no id n. 105150652 - Pág. 54.

Em audiência de instrução foram ouvidas 2 (duas) testemunhas.

Intimadas para o oferecimento de razões finais, a parte requerente apresentou no id n. 105150658 - Pág. 13/21 e a parte requerida permaneceu inerte.

No id n. 84744559, parecer do Ministério Público pela improcedência dos pedidos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT.

Passo à análise da preliminar arguida.

Concernente à alegação de ausência de interesse de agir, entendo que tal pedido merece rejeição, tendo em vista que da análise do processo observa-se todos os pressupostos processuais e condições da ação necessários ao devido andamento do feito.

Assim, rejeito a preliminar exposta.

No mais, processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto a ausência de contraprestação pelo fornecimento de produtos ao Município.

Sobre o assunto, convém mencionar que quando a Administração firma contrato e o objeto contratado é executado, é dever do Poder Público efetuar o pagamento ao prestador do serviço, sob pena de violação do princípio da legalidade e de configuração de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ao estatuir normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, assim dispôs acerca da liquidação de despesas:

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

No caso
sub judice
, verifico que não há documento hábil a demonstrar a efetiva entrega das mercadorias mencionadas nos autos, tampouco fora produzida qualquer outra prova capaz para tanto, de modo que a parte requerente não se desvencilhou do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, comprovar que efetivou a entrega dos materiais.

Destarte, a homologação do resultado da licitação, termo de adjudicação e contrato administrativo, quando ausente prova do efetivo cumprimento da obrigação pactuada mediante a entrega das mercadorias, são insuficientes para fundamentar a condenação da Administração ao pagamento dos valores cobrados.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS – ENTREGA DA MERCADORIA NÃO COMPROVADA – PAGAMENTO COM BASE APENAS NA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA. Ausente comprovação da efetiva entrega da mercadoria e da demonstração do valor cobrado, ônus da parte Autora, não há como deferir exigir o pagamento do ente público com base apenas no contrato celebrado entre as partes. (N.U 0000343-58.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EM FACE FAZENDA PÚBLICA – DUPLICATA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS – TÍTULO PROTESTADO – INDEPENDENTE ANTE AUSÊNCIA DA DUPLICATA – SENTENÇA REFORMA – RECURSO PROVIDO. 1. Apesar das duplicatas terem sido protestadas, não foram juntadas aos autos as referidas duplicatas, bem como, inexistindo comprovação que houve o fornecimento de mercadorias. 2. Recurso Provido, sentença reforma. (N.U 0002006-28.2014.8.11.0027, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DUPLICATAS E NOTAS FISCAIS LEVADAS A PROTESTO - ACEITE E RECEBIMENTO DE MERCADORIA - INEXISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. 1- "A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução desde que devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias". (AgInt no AREsp 1253903/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 07/08/2018). 2- Não demonstrado nos autos o comprovante de entrega de mercadorias indicadas nas notas fiscais que embasam a inicial, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.077327-3/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2020, publicação da súmula em 10/07/2020).

Assim, inexistindo comprovação da entrega de material, não há que se falar em cobrança.

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 188599697), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 188600153):

“
Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte requerente, alegando omissão na sentença, sob o argumento de que este juízo não considerou todos os documentos dos autos para decidir.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão proferida.

Desse modo, entendo que estes embargos, embora denominados como declaratórios, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando na decisão ou no acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. 2. (...). (N.U 0046877-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO PELA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CÂMARA SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS NA DEFESA – O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A ESGOTAR, UM A UM, OS FUNDAMENTOS E ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELAS PARTES, SENDO SUFICIENTE QUE EXPONHA, DE FORMA CLARA E PRECISA OS ARGUMENTOS DE SUA CONVICÇÃO – AUSÊNCIA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria. Ademais, os Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. Em que pese ser possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, é necessário, para tanto, que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim, em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso dos autos. (N.U 1016346-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios e suficientes fundamentos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença padece de fundamentação, pois
“
sequer se dignaram de se manifestar a respeito das provas apresentadas, feitas ao fundamento da Lei Processual
”.

Argumenta que o magistrado singular não esclarece o
“
porque as
DIVERSAS REQUISIÇÕES
(
Id 105150646 – págs. 26/79 e Id 105150647 – págs. 01/54
), devidamente assinadas pelo Secretário de Compras, à época, não foram aceitas como meio de prova da entrega de material nelas discriminadas
”,
bem como não justifica o motivo pelo qual não considerou o depoimento das testemunhas.

Pontua, ademais, que as requisições não foram impugnadas pelo município, tampouco foi apresentado qualquer documento que comprove o pagamento referente ao período de 29.06.2009 a 20.08.2009.

Apregoa que as testemunhas ouvidas durante a instrução processual reconhecem a entrega do material e a existência do débito, esclarecendo que as requisições eram entregues para a parte apelante com a retirada das mercadorias e que os pagamentos eram feitos por meio de cheques.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do recurso para (ID. 188600154):

“
a) Em sede de PRELIMINAR, que seja reconhecida a nulidade das respeitáveis decisões recorridas, por ausência e/ou insuficiência de fundamentação, exigida pelo Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal c/c Artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, conforme o respectivo tópico;

b) Em
sede de provimento definitivo
, seja o presente Recurso de Apelação provido em sua totalidade, para:

b.1) reconhecer que as diversas requisições devidamente assinadas e juntadas no Id 105150646 – págs. 26/79 e no Id 105150647 – págs. 01/54, que especificam, de forma discriminada, os produtos solicitados e a quem foi destinada (Secretaria de Segurança Pública; Arrecadação e Tributos; Secretária de Educação; Secretária de Administração; Secretária de Saúde; Aldeia São Benedito; Aldeia Pedra Branca; Aldeia Água Limpa; dentre outros); as quantidades e os respectivos valores, comprovam a entrega de material pela Apelante ao Apelado;

b.2) reconhecer, com base no depoimento da testemunha JAMILTON CARVALHO NEVES, à época, Secretário de Compras, que
confirmou
durante audiência de instrução, SUA ASSINATURA LANÇADA NAS REQUISIÇÕES JUNTADAS NO Id 105150646 – págs. 26/79 e no Id 105150647 – págs. 01/54;
a entrega de material
, e ainda,
esclareceu que as requisições somente eram entregues a Apelante mediante a retirada dos produtos pelo Município de Santo Antônio do Leste
, que restou comprovado o recebimento de material pelo Ente Público
;

b.3) reconhecer a CONFISSÃO FICTA do Município de Santo Antônio do Leste, pois na audiência de instrução, em depoimento pessoal, a preposta demonstrou desconhecer o suporte fático da pretensão e, dessa forma, opera-se, ipse iuris, a confissão ficta acerca da matéria, com a presunção de veracidade daqueles fatos afirmados pela parte contrária, pois a confissão faz prova contra o confitente;

b.4) reconhecer à entrega pela Apelante e o recebimento de material discriminados nas requisições pelo Apelado, bem como a existência do débito no valor cobrado na exordial e, assim, reformar as sentenças recorridas, para julgar PROCEDENTES os pedidos da peça vestibular, tendo por base todas as provas apresentadas”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no presente feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 189725166).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por TAILA FRIGO & CIA LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos de n.° 0005968-29.2014.811.0037, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Primavera do Leste, MT, que julgou improcedente o pedido.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇA
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE, MT, visando à condenação deste ao pagamento da quantia de R$ 44,378,09 (quarenta e quatro mil e trezentos e setenta e oito reais e nove centavos), referente à entrega de mercadorias da Tomada de Preço n.° 014/2009.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas Jamilton Carvalho Neves e Robson de Freitas Queiroz, além da preposta da parte apelada, Ita Roberta Soares (ID. 188599695).

O magistrado singular, ao proferir sentença, concluiu que inexiste comprovação da entrega dos produtos pela parte apelante, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (ID. 188599696).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, a parte apelante alega fundamentação deficiente da sentença, afirmando que não há justificativa para a desconsideração da prova testemunhal.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença, nos termos do artigo mencionado, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida invocação dos motivos concretos de incidência de conceitos jurídicos ao caso, enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e observância dos precedentes judiciais, sob pena de se considerar não fundamentada. Observe-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a parte apelante em suas razões recursais, o magistrado
a quo
fez constar na sentença os motivos pelos quais concluiu pela procedência dos pedidos iniciais, com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei aplicáveis à espécie.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
(AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15)
.” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

3. Nos termos do art. 29, VIII da CF e do tema 469/STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, pois “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador“.

4. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à dispensa de licitação para doação de bem público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e providos”.

(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023). (Grifo nosso).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o ato sentencial.

Com base nisso,
rejeito a PRELIMINAR
aventada.

No mérito, o cerne recursal consiste em aferir se houve a respectiva entrega dos produtos, relacionados com o contrato administrativo, a justificar o pagamento pleiteado pela parte apelante.

Com efeito, sabe-se que as despesas públicas, por envolver o erário, estão sujeitas a regras específicas, desde a contratação até o seu adimplemento, à vista de garantir o trato da coisa pública em observância à supremacia do interesse coletivo e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Nesse contexto, a Lei n.° 4.320/64, que estatui
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, estabelece, no capítulo destinado à execução do orçamento, os critérios para a liquidação de despesas:

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.

§ 1º Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar, no último mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente.

§ 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito.

§ 3º As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública.

§ 4º Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do
Art. 1º, inciso V, do Decreto-lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967
.

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade”.

Como se vê, o pagamento das obrigações contraídas pela Administração Pública deve ser antecedida por: (i) empenho, consistente em ato emanado peça autoridade competente, materializado na nota de empenho, contendo a indicação do nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria; (ii) liquidação da despesa, com base no contrato, nota de empenho e o comprovante de entrega do material; (iii) ordem de pagamento.

Na hipótese, a despeito de apresentar cópia do procedimento licitatório, na modalidade tomada de preços, bem como o contrato administrativo firmado (ID. 188599689/188599693), não foram apresentadas notas de empenho, tampouco notas fiscais, emitidas pela parte apelante, com o aporte de recebimento dos produtos pelo município.

Nessa conjectura, mister salientar que as notas de requisição apresentadas pela parte apelante não se mostram documentos idôneos a comprovar o adimplemento contratual pela empresa, uma vez que, em sua maioria não fazem indicação do nome do credor e, em geral, não especificam a dedução da despesa do saldo de dotação própria, não servindo, portanto, como documento apto a suprir a nota de empenho.

Outrossim, a prova testemunhal, diferentemente do que sustenta a parte apelante, não foi satisfatória para comprovar o cumprimento das cláusulas contratuais. Isso porque, a testemunha Jamilton Carvalho Neves, embora confirme sua assinatura nas requisições, declara que o fornecimento dos produtos era realizado diretamente às escolas e secretarias, ou seja, não acompanhou as entregas.

De igual forma, a testemunha Robson de Freitas Queiroz, conquanto afirme que fazia entrega de mercadorias na Prefeitura, Secretarias e Escolas, na condição de empregado da empresa apelante, faz referência genérica, sem menção específica a quais mercadorias, local ou o período em que foram realizadas.

Dessa maneira, sem a comprovação documental da ocorrência de regular entrega dos produtos ao ente público, as requisições apresentadas pela parte apelante não são suficientes para exigir o pagamento pela Administração Pública.

A propósito, assim já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos autos não há provas suficientes do referido fornecimento, sendo que a apelante juntou aos autos apenas provas unilaterais, como notas fiscais e notificações extrajudiciais.

A despesa pública deve ser sempre antecedida por empenho, no entanto, cabe ressaltar que, o empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa.

Assim, diante da inexistência de provas cabais acerca da existência de instrumento de contrato com a empresa apelante, bem como do recebimento dos produtos pela pessoa competente, cuja prova cabe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código Processo Civil, não há como impor o pagamento à Administração”.

(N.U 0030030-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023). (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA — FORNECIMENTO DE FÁRMACOS E MATERIAIS HOSPITALARES — OCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PROVA CABAL DA ENTREGA DAS MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA — PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Notas fiscais, sem comprovação da ocorrência de regular contratação e efetiva prestação do serviço, consubstanciada no fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, não são, por si sós, suficientes para exigir o pagamento da Administração Pública
. Ademais, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar quanto ao fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Sentença retificada”.

(ReeNec 71344/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016).

Nesse ponto,
impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Desse modo, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024